Tribunal: CARF
Processo: 19675.000576/2003-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19675.000576/2003-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.935 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ECTX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/04/1998, 01/12/1998 a 31/12/1998,
01/01/1999 a 28/02/1999, 01/05/2001 a 31/05/2001
DECADÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
STF.
SÚMULA
VINCULANTE No 08.
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do Supremo Tribunal Federal, os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer,
no que tange à decadência, o prazo de 5 (cinco) anos nos termos do que dispõe
o § 4o do art. 150 ou art. 173 e incisos do Código Tributário Nacional.
Não tendo ocorrido o recolhimento antecipado das contribuições para a
COFINS, nem mesmo a comprovação da realização de compensação com
créditos decorrentes de ação judicial, deve ser aplicada a regra do art. 173, I, do
CTN, com a contagem dos 5 (cinco) anos a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, em observância
ao Recurso Especial n.o 973.733, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça
em sede de recursos repetitivos, e de observância obrigatória por este
Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes e Jorge Olmiro Lock Freire.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19675.000576/2003-13
Fl. 1456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.935 - CSRF/3a Turma
Processo no 19675.000576/2003-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 7o, inciso II, do Regimento Interno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n.o 147/2007, então vigente, buscando a reforma do
Acórdão n.o 2041-03.019, de 12 de fevereiro de 2008, proferido pelo Segundo Conselho de
Contribuintes, que deu provimento parcial ao recurso voluntário, para acolher a decadência
pertinente aos fatos geradores ocorridos entre os meses de janeiro a abril de 1998, inclusive, com
ementa nos seguintes termos:

PIS - RECURSO VOLUNTÁRIO. OBJETO. O recurso voluntário tem por objeto
máximo a matéria veiculada na impugnação julgada pela DRJ, exceto naquelas
conhecíveis de oficio. Permitir que o recurso voluntário tenha objeto maior que o da
impugnação seria ofender a competência da primeira instancia e ofender ao art. 17 do
Decreto n° 70.235/72.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DO CTN.
LEI COMPLEMENTAR. Para a contribuição ao PIS, aplica-se o prazo
decadencial previsto no art. 150, §4o do CTN, afastando-se a incidência do art. 45
da Lei n° 8.212/91 por esta se tratar de lei ordinária, sendo a decadência matéria
reservada a lei complementar por força do art. 146, III, b da Constituição Federal.
VENDA A ZONA FRANCA DE MANAUS E COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO
DERIVADO DE AÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL NA
IMPUGNAÇÃO. Por força do art. 16, §4o do Decreto n.o 70.235/72, toda a prova
documental que comprove o alegado deve ser apresentada até impugnação, sob pena de
preclusão do direito e de não comprovação das matérias alegadas.
Recurso provido em parte.
(grifou-se)

Não resignada com o acórdão no que tange à decadência, a Fazenda Nacional
interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial quanto à imprescindibilidade de
pagamento antecipado para aplicação das regras do art. 150, §4o do CTN em detrimento do art.
173, I, do CTN, para fins de determinação do termo inicial da contagem do prazo decadencial.
Para comprovar o dissenso, colacionou como paradigmas os acórdãos CSRF/01-03.215 e 107-
07.968.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho n.o 3400-
00.355, de 05/12/2012, proferido pelo Presidente da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento,
por considerar como comprovada a divergência jurisprudencial.
Fl. 1457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.935 - CSRF/3a Turma
Processo no 19675.000576/2003-13

O Contribuinte, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial da
Fazenda Nacional, postulando a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o
343/2015 (anteriormente, Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito
No que tange à divergência jurisprudencial quanto à decadência, a discussão fica
restrita à determinação da regra aplicável como termo inicial para a contagem do prazo de
decadência, se do art. 150, §4o ou do art. 173, I, ambos do CTN.
A presente autuação abarcou os fatos geradores ocorridos nos períodos de
apuração de janeiro a abril de 1998; dezembro de 1998; janeiro e fevereiro de 1999; e maio
de 2001, recaindo a discussão acerca da decadência do direito de o Fisco proceder ao lançamento
de COFINS para referidos períodos.
A divergência a ser apreciada refere-se ao termo inicial de contagem da
decadência do direito de lançamento, se a data do fato gerador - artigo 150, §4o do CTN - ou
primeiro dia do exercício seguinte ao em que poderia ser lançado, no caso de não existir
pagamento antecipado - artigo 173, I do CTN.
Pertinente esclarecer que, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art.
45 da Lei 8.212/91 pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar os recursos extraordinários nos
556664, 559882 e 560626, oportunidade em que aprovou a Súmula Vinculante STF no 08,
indubitável estar-se diante de hipótese de aplicação do prazo decadencial de 5 (cinco) anos do
Código Tributário Nacional:
Súmula Vinculante STF no 08
Fl. 1458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.935 - CSRF/3a Turma
Processo no 19675.000576/2003-13

São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.5g69/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Portanto, após a edição da Súmula Vinculante no 08, a controvérsia a respeito do
prazo decadencial para as contribuições previdenciárias cinge-se à aplicação dos artigos 150, §4o
ou 173, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional.
Nos termos do art. 62-A do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de
junho de 2009, e reproduzido em sua íntegra no art. 62, §2o do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, no que tange à contagem do prazo decadencial de tributos e
contribuições deve ser observado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no
julgamento do recurso especial no 973.733, pela sistemática dos recursos repetitivos, restando
superada a tese da irrelevância de ter ocorrido ou não pagamento, in verbis:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005)
[...]

Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como no caso da
COFINS, na inteligência do acórdão do STJ cuja ementa transcreveu-se acima: (i) a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.
173, inciso I do CTN) em caso de dolo, fraude ou simulação; quando não houver pagamento
antecipado ou inexistir declaração prévia do débito; ou (ii) a partir do fato gerador (art. 150, §4o
do CTN) nas hipóteses de pagamento parcial ou integral do débito ou existência de declaração
prévia do mesmo.
Feitas estas considerações, passe-se ao exame do artigo de lei aplicável ao caso
destes autos. O litígio decorre de auto de infração lavrado para exigência da contribuição para a
COFINS nos períodos de apuração de janeiro a abril de 1998; dezembro de 1998; janeiro e
fevereiro de 1999; e maio de 2001.
Fl. 1459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.935 - CSRF/3a Turma
Processo no 19675.000576/2003-13

A Contribuinte teve ciência do auto de infração em 28/10/2003. O acórdão
recorrido decidiu que “[...] contando-se cinco anos antes desta data, verifica-se que decaiu o
direito de cobrar os valores com fato gerador antes de 28 de outubro de 1998”. Portanto, teria
havido a decadência do crédito tributário relativo aos meses de janeiro a abril de 1998, inclusive.
Conforme se verifica nos autos do presente processo administrativo, embora o
Sujeito Passivo alegue que o auto de infração decorreu de vendas para a Zona Franca de Manaus,
isentas, portanto do tributo, bem como que parte do valor pago foi compensado com créditos
derivados de ação judicial, não foi efetuada a comprovação das alegações, razão pela qual não se
pode afirmar que houve pagamento antecipado, ou mesmo a compensação, para fins de aplicação
do art. 150, §4o do CTN.
Em consonância com o entendimento do STJ consignado no recurso especial no.
973.733, em sede de recurso repetitivo, de observância obrigatória por este Colegiado, as
circunstâncias acima descritas levam à conclusão de que não tendo havido o recolhimento
antecipado do tributo (e nem mesmo a comprovação da realização da compensação dos débitos
com créditos tributários decorrentes de ação judicial), a contagem do prazo decadencial deve se
dar na forma do art. 173, inciso I, do CTN, considerando-se como termo inicial o primeiro dia
útil do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento.
Portanto, tendo ocorrido a ciência do auto de infração em 28/10/2003, há de ser
afastada a prescrição, tendo em vista que a Fazenda Nacional teria até janeiro de 2004 para fazer
o lançamento.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o Voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital